Tribunal: TJMT
Processo: 1029776-58.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Agravo ao Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1029776-58.2019.8.11.0041
AGRAVANTE: URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES
AGRAVADO: CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA.
Agravo ao Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1029776-58.2019.8.11.0041
AGRAVANTE: URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES
AGRAVADO: CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA.
Vistos.
· Do Agravo ao STJ no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1029776-58.2019.8.11.0041
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (id 88037967), interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, que possui a seguinte redação:
"Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos".
Na espécie, inexiste afetação de tema, no Superior Tribunal de Justiça, que autorize o reconhecimento da sistemática de recursos repetitivos, situação jurídica que força reconhecer a impossibilidade de sobrestamento ou juízo de retratação, conforme estabelece a parte final do § 2o do artigo 1.042 do diploma processual citado.
Diante dessas premissas, é o caso de se manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, com a remessa dos autos à Corte Superior.
· Do Agravo ao Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1029776-58.2019.8.11.0041
Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal (id 88095453) interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão desta Vice-Presidência (id 82130950) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário de id 77119499, com fulcro no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC, ante a aplicação dos Temas 339 e 660 da sistemática de repercussão geral.
Recurso tempestivo (id 88095994).
As contrarrazões foram apresentadas no id 91143481.
É a síntese. Decido.
Nos termos do artigo 1.042 do CPC, “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. (g.n.)
Por sua vez, o artigo 1.030, § 2o, do CPC estabelece que se a decisão estiver fundamentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, o recurso cabível é o Agravo Interno, dirigido ao Tribunal de origem.
In casu, consoante se depreende dos autos (id 82130950), o Recurso Extraordinário teve o seguimento negado por esta Vice-Presidência, por aplicação da sistemática de repercussão geral (Temas 339 e 660/STF).
Diante desse quadro, o presente Agravo revela-se manifestamente inadmissível, em virtude das previsões expressas do caput do artigo 1.042, e do § 2o do artigo 1.030, do CPC, o que implica na inviabilidade do seu seguimento.
Ressalte-se, neste ponto, que não há falar em fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, consoante jurisprudência do STF. Confira-se:
“Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do Art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no Art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 30583 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018).
Impende salientar ainda que, ante a patente inadmissão do recurso, não é o caso de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, consoante sua própria jurisprudência.
A propósito:
“EXTRAORDINÁRIO. ART.1.042 DOCPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO NA ORIGEM QUE SE AMOLDA AOS PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGUIMENTO NEGADO. Vistos etc. 1. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta por Diego Marques da Silva, com fundamento no artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo 5001582-20.2014.4.04.7110, à alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte e de afronta à Súmula 727/STF, em razão do não encaminhamento de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal Federal. 2. O reclamante afirma, em síntese, que a competência para julgamento de agravo interposto contra inadmissão de recurso extraordinário, quando fundamentada em precedente que não reconhece repercussão geral, é do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula 727/STF. 3. Aponta que “a discussão jurídica posta cinge-se quanto o cabimento de agravo nos termos do art. 1042 do CPC, como quer o reclamante, ou agravo interno nos termos nos termos do art. 1021 do mesmo. ((Rcl 36031/DF - Min. ROSA WEBER, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 12/09/2019 PUBLIC 13/09/2019)”.
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECLAMADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2o). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE – POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 26219 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 05-06-2018 PUBLIC 06-06-2018).
Ante o exposto:
a) Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (id. 88037967), ENCAMINHEM-SE os autos ao STJ; e.
b) nego seguimento ao Agravo ao Supremo Tribunal Federal (id 88095453), ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça